Tribunal: TJSP
Processo: 1002505-34.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÕES / REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Município de Mariápolis – Criação de Comissão Especial de Inquérito e Comissão Processante para investigação de eventuais irregularidades praticadas pela Administração Pública Municipal - Afastamento do Prefeito.

Legitimidade passiva dos membros da Comissão Especial de Inquérito e da Comissão Processante – Inocorrência –

Ementa:
APELAÇÕES / REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Município de Mariápolis – Criação de Comissão Especial de Inquérito e Comissão Processante para investigação de eventuais irregularidades praticadas pela Administração Pública Municipal - Afastamento do Prefeito.

Legitimidade passiva dos membros da Comissão Especial de Inquérito e da Comissão Processante – Inocorrência – Representação da Casa Legislativa Municipal em juízo que é feita pelo Presidente da Câmara dos Vereadores – Inteligência do artigo 36, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Mariápolis.

Comissão Especial de Inquérito – Criação – Ilegalidade – Inocorrência – Denúncia apresentada por cidadão subscrita por todos os Vereadores da Câmara Municipal – Observância do artigo 61, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal, o artigo 47, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores e o artigo 58, § 3o, da Constituição Federal.

Pedido de apuração de prática de irregularidades e ilegalidades pelos membros da Comissão da Processante e pelo Presidente da Câmara Municipal – Descabimento - Pleito não formulado na inicial – Inovação recursal.

Afastamento cautelar do Prefeito com fundamento na Lei Orgânica Municipal – Inadmissibilidade – Ausência de previsão no Decreto-lei n. 201/67 – Inteligência da Súmula Vinculante n. 46 do E. Supremo Tribunal Federal.

Comissão Especial de Inquérito e Comissão Processante – Nulidade dos atos – Manutenção – Ausência de especificidade com relação aos fatos a serem apurados.

Sentença mantida - Recursos desprovidos, com observação.